Tribunal: TJMT
Processo: 1013076-22.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013076-22.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 029.407.921-19 (APELANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (APELADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, CARÊNCIA DE AÇÃO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADAS
. MÉRITO.
OCUPAÇÃO SEM TÍTULO.
POSSE INDIRETA DECORRENTE DE DAÇÃO EM PAGAMENTO.
ESBULHO CARACTERIZADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse proposta por instituição financeira, fundada em esbulho possessório verificado após aquisição do imóvel por dação em pagamento, com cláusula de entrega livre de pessoas e bens.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar a existência de posse legítima pelo recorrido;

(ii) analisar a caracterização de esbulho possessório por parte do recorrente;

(iii) avaliar as preliminares de nulidade e inadmissibilidade do feito, suscitadas pelo apelante.

III. Preliminares

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, diante da demonstração da posse indireta do recorrido, adquirida mediante escritura pública de dação em pagamento com cláusula constituti, devidamente registrada.

4. Afastada a alegação de carência de ação, porquanto demonstrado o interesse de agir, a posse anterior e o esbulho praticado.

5. Inadmitida a tese de inadequação da via eleita, uma vez que a demanda visa à proteção possessória, e não à discussão do domínio.

6. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, evidenciado que o juízo a quo enfrentou adequadamente os pontos relevantes da controvérsia.

7. Afastada a alegação de cerceamento de defesa, diante da ampla produção probatória, com participação efetiva do réu em todas as fases do processo.

8. Rejeitada a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, ante a completa apreciação dos embargos declaratórios e o efeito devolutivo da apelação.

9. Inviável o reconhecimento de suposto vício de imparcialidade do magistrado, por inexistência de qualquer elemento concreto nos autos.

IV. Razões de decidir

10. Comprovada a posse indireta do recorrido, decorrente de título válido e registrado, bem como a desocupação à época da aquisição.

11. A ocupação posterior pelo apelante, sem anuência, contrato ou título, configura esbulho possessório.

12. Prova oral e documental robusta confirma que o imóvel era monitorado pela empresa anterior, sem qualquer ocupação até a data da transmissão ao banco.

13. Ausência de justo título, animus domini ou continuidade de posse legítima por parte do apelante.

14. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a tutela possessória em favor do recorrido.

V. Dispositivo e tese

15. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida.

Tese de julgamento:

“1. A escritura pública de dação em pagamento, com cláusula constituí, transmite ao cessionário a posse indireta do imóvel, conferindo-lhe legitimidade ativa para ação de reintegração.

2. Ocupação posterior e sem título pelo réu caracteriza esbulho possessório, autorizando a tutela possessória nos termos do art. 561 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013076-22.2022.8.11.0002

APELANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA

APELADOS: BANCO SANTANDER S.A e JOSÉ EDUARDO MIRANDA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível interposta por CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, relativamente aos imóveis matriculados sob os números 90.291 e 3.582 do 1º Serviço Notarial de Registro de Imóveis da referida Comarca.

Na origem, o autor
BANCO SANTANDER
demonstrou haver adquirido a propriedade e a posse indireta dos bens mediante escritura pública de confissão de dívida, dação em pagamento e outras avenças, firmada em 20/02/2020, ocasião em que pactuada a entrega dos imóveis livres de pessoas e bens. Afirmou que, em vistoria técnica realizada em abril de 2021, constatou-se a inexistência de ocupantes, mas que, em nova avaliação, em fevereiro de 2022, foi identificada a presença do réu no local, com animais e construções em ruínas. Sustentou, assim, a ocorrência de esbulho possessório e pleiteou a reintegração de posse.

O juízo
a quo
, após regular instrução probatória, entendeu comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, reconhecendo a legitimidade do autor como possuidor indireto, o esbulho praticado pelo réu e a ausência de justo título que amparasse sua ocupação, julgando procedente o pedido.

Inconformado, o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, apontando ofensa aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1º, do CPC. Alega que o juízo a quo não enfrentou os fundamentos deduzidos nos embargos de declaração opostos, tampouco examinou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional.

Invoca ainda cerceamento de defesa, por ausência de intimação para manifestação sobre documentos e petições juntados tardiamente pela parte autora, bem como vício de imparcialidade judicial, sustentando julgamento dissociado do conteúdo fático e probatório dos autos.

No mérito, sustenta a ausência de legitimidade ativa do recorrido, afirmando que este jamais exerceu posse sobre o imóvel litigioso, limitando-se a invocar direito de propriedade com base em escritura de dação em pagamento, sem comprovação de cláusula constituti ou imissão fática na posse.

Aduz que a ação possessória foi manejada com fundamento petitório, e não possessório, o que caracterizaria inadequação da via eleita e consequente carência de ação.

Afirma ainda que, mesmo que se reconheça a existência de posse anterior em favor da cedente do recorrido, esta jamais teria sido transmitida validamente ao recorrido, tendo o imóvel sido ocupado de boa-fé por terceiros, inclusive por ele, ora apelante, na condição de trabalhador braçal e tratador de animais.

Requer, com base nesses fundamentos, a anulação da sentença por vícios processuais ou, subsidiariamente, a sua reforma para julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Ao arremate, pugna pela isenção das custas processuais, sob o argumento de ser hipossuficiente.

Contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido, pugnando pela rejeição das preliminares, pelo desprovimento do recurso, a rigor, o indeferimento da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante.

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de gratuidade judiciária.

Analisando as razões recursais, especialmente o extrato anexado no Id. 317139452, observa-se que o recorrente apresenta movimentação módica, com soma mensal inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Outrossim, conforme confessado na inicial, trata-se de pequeno produtor rural, não havendo, a meu sentir, qualquer elemento que comprove o contrário do alegado estado de hipossuficiência.

Defiro, portanto, a justiça gratuita, a rigor, afasto a deserção aviada nas contrarrazões.

Preliminares – 1. Ilegitimidade
Ad Causa
– 2. Ausência de condições da Ação – 3. Ação petitória em vez de ação possessória – 4. Negativa jurisdicional Embargos de declaração não integrativo da decisão – 5. Nulidade da decisão por fundamentação distorcida da realidade dos fatos – 6. Violação do devido processo legal – 7. Nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Quanto a preliminares de Ilegitimidade e Ausência de condições da ação, rejeitos de plano.

A alegação de carência de ação se mostra insubsistente, pois o recorrido demonstrou, por meio de escritura pública de dação em pagamento, devidamente registrada, a aquisição não apenas da propriedade, mas também da posse indireta do imóvel, nos moldes da cláusula constituti, instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência como forma legítima de aquisição da posse.

Tais fatos e documentos demonstram de plano o interesse de agir e as plenas condições da ação, não havendo irresignação em contrario.

Quanto ao argumento de que a presente ação não deveria ser conhecida, observa-se que o autor busca, nesta demanda, a proteção de sua posse diante do suposto esbulho — que será analisado ao longo do voto — atribuído ao recorrente, distinta, portanto, da ação petitória, que visa discutir o título de propriedade, o que não é o caso dos autos.

No que tange à alegada nulidade da decisão, sob o argumento de que os embargos de declaração não teriam caráter integrativo, ao se analisar as razões de decidir constantes do Id. 317139482, verifica-se que o juiz examinou detidamente o recurso em mais de oito (08) laudas, não se compreendendo, pois, quais os motivos ensejariam tal alegação de nulidade. Ademais, convém pontuar o efeito devolutivo da apelação, inexistindo qualquer prejuízo, uma vez que todos os documentos e fatos serão novamente apreciados por este Tribunal.

Outrossim, quanto à alegação de nulidade da decisão por suposta fundamentação distorcida da realidade dos fatos, trata-se de questão atinente ao mérito da controvérsia, razão pela qual resta prejudicada neste momento, sendo oportunamente analisada quando da apreciação do voto.

Ao arremate, diante das sete (07) preliminares suscitadas, quanto às alegações de violação ao devido processo legal e de cerceamento de defesa por ausência de oitiva da parte, é consabido — e reiteradamente afirmado por este Colegiado — que o julgador é o destinatário final da prova.

Assim, respeitados os limites previstos no Código de Processo Civil, cabe a ele avaliar a efetiva conveniência e a necessidade de deferir a produção probatória que entender pertinente à formação de seu convencimento.

Analisadas as preliminares, adentro ao mérito.

Mérito:

No mérito, cumpre destacar que a ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração".

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque,
a prova carreada aos autos é contundente.

A primeira vistoria técnica apresentada pelo autor (Id. 317137911), datada de abril de 2021, atestou a desocupação total do imóvel. A segunda vistoria (Id. 317137912), realizada em fevereiro de 2022, identificou ocupação irregular por terceiro não identificado, posteriormente reconhecido como o apelante, circunstância que, per se, caracteriza o esbulho, nos termos do art. 561, II, do CPC.

Inobstante a isso, o banco apelado acostou aos autos a Escritura Pública de Confissão de Dívida, Dação em pagamento e outras avenças entabulada com a empresa devedora Ginco Urbanismo Ltda em 20/02/2020 (id. 82687008) – O que demonstra o titulo dominial.

A prova testemunhal também confirma que a ocupação pelo réu se deu posteriormente à aquisição do imóvel pelo banco. Destaco o depoimento de Fernando Martins Leão, ex-funcionário da antiga proprietária, GINCO, que afirmou de forma inequívoca que, até 2020, não havia qualquer ocupação por parte do réu, bem como que a área era regularmente monitorada pela empresa.

Transcrevo:

“
Afirmou que era o funcionário responsável pela área na entre 2012 a 2020, quando foi desligado da empresa. Afirmou, ainda, que era o responsável pela “monitoramento da área, manutenção da área e quando tinha algum problema era eu que resolvia.” (a partir de 02m:28seg. id. 90020322). Aduziu, inclusive, que arrumava cerca no local e era o responsável por manutenção no local. A testemunha afirma que a área era de propriedade e posse da GINCO, sempre sendo utilizada por funcionários da empresa, sem qualquer tipo de problema de esbulho e/ou invasão.
A testemunha afirma que tomou conhecimento da transação entre a GINCO e o autor, aduzindo que na época da transação não havia ocupação (posse) da área pelo autor. Argumentou, que não haviam outras pessoas na área criando animais”.

Ademais, o próprio apelante, em certidão de oficial de justiça (Id. 86888127), quando da primeira intimação, reconhece que entrou no imóvel por sugestão de terceiro, sem apresentar qualquer contrato, título ou autorização formal, o que reforça a clandestinidade da posse.

A propósito:

“CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, dando cumprimento no mandado de CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PROCESSO Nº1013076-22.2022.8.11.0002 - NO POLO ATIVO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A e no polo passivo: OCUPANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA
, dirigi - me no endereço constante do mandado no dia 27/05/2022, às 07:30 e lá estando procedi a INTIMAÇÃO dos ocupantes do imóvel objeto da presente Ação os senhores CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA e EDSON GONÇALO DE ASSUNÇÃO FILHO por todo conteúdo do mandado que bem ciente ficara, receberam as contrafés e exararam seus cientes no mandado. CERTIFICO AINDA QUE, os ocupantes do imóvel supra afirmaram que moram na Cidade de Livramento e que cuidam de alguns animais para terceiros e que entraram no imóvel por orientação de um funcionário da GINCO na época para que o proprietário arrendasse o imóvel para os referidos ocupantes”. O referido é verdade e dou Fé.”

Referido documento, não infirmado por prova robusta em sentido contrário, assume força probatória qualificada, corroborada por laudos técnicos e pela prova oral colhida em audiência.

Por outro lado, o apelante não logrou comprovar que sua ocupação decorra de anuência dos antigos proprietários, tampouco que a posse fosse exercida de forma contínua e legítima. Não há contrato escrito ou prova idônea de comodato ou qualquer outro título jurídico que sustentasse sua permanência na área.

A invocação de investimentos ou benfeitorias não afasta o caráter precário da posse, sendo inaplicável o direito à indenização na hipótese de posse injusta, como prevê o art. 1.219 do Código Civil.

Assim, restando incontroversos a posse indireta do recorrido, o esbulho praticado pelo apelante e a ausência de justo título, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração do autor na posse do imóvel.

Assim já me posicionei:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA -

DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL. -

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 561 DO CPC - POSSE DA AUTORA E

ESBULHO DOS RÉUS DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença em razão da ausência de prova pericial quando esta é desnecessária nos autos considerando que os limites existentes entre os imóveis encontra-se pormenorizadamente demonstrados nos documentos acostados aos Autos. A juntada de documento que a parte tinha acesso somente após a sentença na fase de apelo demonstra inovação recursal. Comprovado o exercício da posse pela autora e o esbulho praticado pelos réus a proteção possessória e medida que se impõe (N.U 0025341-10.2009.8.11.0041,
, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019) – Grifei.

Cito ainda:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE –
Autor que logrou provar sua posse, bem como o esbulho praticado pelos réus - Documentos juntados que comprovam que o autor exercia a posse indireta sobre o imóvel - Embora seja dever do Estado garantir aos seus cidadãos direito à moradia digna, não se pode, sob a invocação do descumprimento da função social da propriedade, afrontar o direito de propriedade - Devidamente comprovado o exercício anterior da posse sobre o imóvel pela autora, bem como o esbulho possessório praticado pelos réus
- Impossibilidade de aquisição do bem pela usucapião, por falta de 'animus domini' – Sentença reformada, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com decreto de reintegração - Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 00030338720148260137 SP 0003033-87.2014.8 .26.0137, Relator.: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 11/12/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU - ALEGAÇÕES DECORRENTES DO DIREITO DE PROPRIEDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
O interesse de agir requer, não somente a necessidade de ir a juízo, mas também a utilidade, do ponto de vista prático, da prestação jurisdicional. Em ação possessória não se discute direito de propriedade. Para a procedência da ação possessória é indispensável que esteja devidamente comprovada a posse anterior, bem como a ocorrência de turbação ou esbulho . Sem a comprovação do exercício da posse pelo autor e a consequente perda por ato de esbulho praticado pelo réu, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.
(TJ-MG - AC: 10000205326168001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRÉVIA DOS AUTORES E ESBULHO POSSESSÓRIO PELO RÉU. COMPROVAÇÃO ( CPC, ART . 561). PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1 . Demonstrados, na ação de reintegração de posse, os requisitos previstos no art. 561 do CPC, consistentes na perda da posse dos autores em decorrência do esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial. 2. Recurso não provido
. (TJ-PR 00011264220208160106 Mallet, Relator.: substituto jose ricardo alvarez vianna, Data de Julgamento: 29/05/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

Ante ao exposto, Defiro a isenção do preparo recursal, entretanto, no mérito NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025